Tribunal: TJSP
Processo: 1005166-81.2015.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONTRATO - Compromisso de compra e venda - Obrigação de fazer e indenização por danos morais - Outorga da escritura de contrato quitado - Sentença de parcial procedência - Inconformismo quanto à negativa da outorga da escritura - Impossibilidade - Existência de cláusula expressa de que a outorga da escritura dependeria da regularização do imóvel entre a vendedora e os antigos proprietários,

Ementa:
CONTRATO - Compromisso de compra e venda - Obrigação de fazer e indenização por danos morais - Outorga da escritura de contrato quitado - Sentença de parcial procedência - Inconformismo quanto à negativa da outorga da escritura - Impossibilidade - Existência de cláusula expressa de que a outorga da escritura dependeria da regularização do imóvel entre a vendedora e os antigos proprietários, condição ainda não atendida - Sentença mantida – Recurso desprovido.